Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730984-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. AÇÃO DELITIVA FILMADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. NOTA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL EM MEIO ABERTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa técnica pelo fato de o Ministério Público ter apresentado alegações finais estranhas ao presente feito, mormente se tal equívoco foi prontamente identificado pelo douto Juízo a quo e sanado, sem qualquer prejuízo ao réu. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade. Logo, possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, principalmente se se mostram em consonância com as demais provas coligidas à espécie. 4. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser também traficante. 5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 7. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. A pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal tráfico. Com efeito, não é dada ao julgador a prerrogativa de exclui-la. 10. Inaplicável o estabelecimento do regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, multirreincidente, é superior a 8 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2o, “a”, do CP. 11. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nega-se o direito do réu de recorrer em liberdade. 12. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a gratuidade de justiça. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de provas da autoria delitiva. Pede a aplicação dos princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que é tecnicamente réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, além de não ter sido apreendido com ele nenhum dos materiais comumente utilizados para a mercancia de substâncias entorpecentes, razão pela qual pede a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo. Ao final, pede a fixação do regime aberto ou semiaberto como o inicial para cumprimento da pena, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 2. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 teve a incidência afastada pelas instâncias ordinárias sob o argumento, sobretudo, de que a existência de registro de atos infracionais evidencia a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Conforme consta às fls. 17/20, o recorrente praticou diversos atos infracionais durante a menoridade, sendo um deles análogo ao crime de homicídio, cuja sentença fora proferida poucos meses antes do delito em questão (fl. 18). Tal fundamento está em conformidade com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, firmado no julgamento do EREsp n. 1.916.596. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.079/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/2/2022).(g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).(g.n.). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULTIRREINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, reconhecida a reincidência, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto ausente o requisito da primariedade. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.123.307/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025